Tribunal: TJDFT
Processo: 0730391-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. SITUAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DOS MAGISTRADOS EXCEPTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. INCONFORMISMO DA PARTE. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que, apesar de o excipiente/agravante haver indicado como fundamento da exceção de suspeição apenas o art. 145, I, do CPC, o qual prevê a suspeição do juiz que tenha amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes ou de seus advogados, não demonstrou, nas razões, em que consistiria alguma dessas situações no contexto em que proferidas as decisões atacadas.
2. Evidente intenção do excipiente, ora agravante, de obter com a exceção de suspeição efeito mais amplo do que o que surtiria ordinariamente com eventual acolhimento para afastamento dos magistrados recusados e invalidação dos atos atacados. Inviável, portanto, a exceção de suspeição para o desiderato pretendido.
3. Inepta a exordial da exceção de suspeição manejada pelo agravante, nos termos do art. 330, § 1o, III, do CPC, porquanto, da narrativa dos fatos, não decorre logicamente a conclusão pretendida pelo excipiente.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC).